Tribunal: STF
Processo: HC 204033
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Everton Cristiano Matias de Jesus, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 639.922/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
    Sustenta a impetrante, em suma, que a revogação do benefício do livramento condicional do paciente ocorreu sem que fosse oportunizada prévia manifestação defensiva, padecendo de vício de nulidade.
    Diz não comprovada a infração atribuída ao sentenciado (prática de novo delito).
    Requer, liminarmente, a colocação do paciente em regime semiaberto até julgamento final da impetração.
    No mérito, pleiteia a concessão da ordem “para reconhecer a nulidade da decisão e, em qualquer hipótese, restabelecer o livramento condicional outrora concedido ao sentenciado.”
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. REVOGAÇÃO. OITIVA PRÉVIA DO APENADO. MANIFESTAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. PROCEDIMENTO REGULAR. PENALIDADE. FATOS ENSEJADORES. PERQUIRIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Não há falar em constrangimento ilegal na revogação do benefício do livramento condicional quando a medida for precedida de regular procedimento administrativo com a oitiva do apenado, acompanhamento e manifestação da defesa técnica. Precedentes. 
    2. No caso, perquirir a respeito da ocorrência ou não do descumprimento das condições do livramento condicional do apenado, circunstância que ocasionou a perda do benefício, demandaria inevitável aprofundamento em matéria fático-probatória, providência inviável na seara do habeas corpus. 
    3. Agravo regimental improvido.” 
    Com efeito, verifico que a revogação do benefício do livramento condicional ocorreu após prévia manifestação da defesa técnica, tendo o Relator do feito no STJ referido que, 
    “no caso, antes da revogação do livramento condicional, foi oportunizada manifestação da defesa técnica, o que pode ser comprovado pela decisão do Juízo da Execução (e-STJ fl. 84) e Termo de Audiência (e-STJ fl. 30). Além disso, o apenado foi ouvido, como se infere da leitura dos documentos dos autos (e-STJ fls. 30/34 e 101).”
    Observada, portanto, a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da indispensabilidade da audiência prévia, quando for o caso de revogação definitiva do livramento condicional (v.g. HC nº 163.096/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 18/9/19).
    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que o paciente descumpriu as condições impostas para usufruir do benefício, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.
    Anoto, ainda, mutatis mutandis, o seguinte precedente:
    “HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II DO CÓDIGO PENAL). EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
    1. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando presentes os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário). 
    2. A instância ordinária, soberana no exame dos fatos da causa, concluiu pela ausência do requisito subjetivo, ante o registro de que o apenado cometeu falta de natureza grave, consistente na prática de fato previsto como crime doloso (roubo qualificado), no período em que se encontrava em livramento condicional. Fundamentação jurídica idônea. 
    3. Habeas corpus denegado.” (HC nº 134.247/SP, Primeira Turma, redator p/o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 5/10/17).
    Ante o exposto, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente